Tribunal: TCU
Processo: 036.356/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram aplicadas multas aos ora recorrentes, proferido no âmbito de tomada de contas ordinárias referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Alexandre Porto Gadelha e pela Sra. Lourdes Batista Lima contra o Acórdão 2182/2022-TCU-Plenário , que julgou a prestação de contas ordinárias da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), referente ao exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.